Tribunal: TJES
Processo: 5006260-38.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006260-38.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DAVID SILVA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Revisão Criminal nº 5006260-38.2025.8.08.0000

Requerente: David Silva dos Santos
Requerido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO CUMULADA DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal proposta por David Silva dos Santos com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando a desconstituição da condenação transitada em julgado proferida na Ação Penal nº 0015495-09.2021.8.08.0048, em que foi responsabilizado pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. Alega que a aplicação cumulativa das majorantes foi desprovida de fundamentação concreta, pleiteando a exclusão de uma delas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se a sentença condenatória violou texto expresso da lei penal ou evidência dos autos ao aplicar cumulativamente as causas de aumento do crime de roubo, autorizando, assim, a revisão com base no art. 621, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo admissível apenas nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP.
4. A sentença condenatória e o acórdão confirmatório já haviam fundamentado adequadamente a aplicação cumulativa das majorantes de concurso de pessoas e uso de arma de fogo, com base em elementos concretos dos autos.
5. A tentativa de rediscutir os critérios da dosimetria da pena revela apenas inconformismo com o julgamento, não sendo cabível nova apreciação das provas sob o rito revisional.
6. Assim, ausente qualquer violação manifesta à lei penal ou à evidência dos autos, o pedido revisional não merece conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não é cabível como meio de reapreciação da dosimetria da pena quando já fundamentada com base em provas concretas e devidamente analisada nas instâncias ordinárias.

A cumulatividade das causas de aumento previstas no art. 157 do CP é possível quando há motivação idônea e elementos nos autos que a justifiquem.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621, I; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 822.646/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 29/02/2024;

TJES, RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, j. 14/06/2021, DJES 21/06/2021;

TJES, AgIntCrim 100210053334, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 12/09/2022, DJES 22/09/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram as
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
não conhecer do pedido revisional
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO REVISOR

Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006260-38.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
DAVID SILVA DOS SANTOS

REQUERIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no relatório, este feito consiste em uma
Revisão Criminal
, protocolada por
DAVID SILVA DOS SANTOS
, que tem como base o
artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal
. O intuito é invalidar a sentença condenatória proferida no bojo da Ação Penal nº 0015495-09.2021.8.08.0048, que o considerou responsável pela infração penal descrita no
artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
.

O venerando acórdão tornou-se definitivo em 04 de junho de 2024.

O requerente, em sua peça, postula o
reajuste da sanção penal
que lhe foi imposta. Alega, para tanto, que a aplicação cumulativa das qualificadoras do crime de roubo, previstas no artigo 157 do Código Penal, não foi devidamente embasada em elementos concretos.

De forma alternativa, pleiteia a
utilização de apenas uma das majorantes da pena, com a consequente reforma da pena aplicada.

Na sequência dos trâmites legais, os autos foram encaminhados a
P
rocuradoria, em conformidade com o
artigo 625, § 5º, do Código de Processo Penal,
que se manifestou pelo juízo negativo de admissibilidade e, no mérito, pela improcedência do pedido.

Cediço que a
revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Em doutrina abalizada, conforme lição de Guilherme de Souza Nucci, este assim afirma:

O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621)

N
o mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021) REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021

Desponta necessário assentar que, conforme documento contido no evento de número
13337656
, as mesmas
questões que a defesa trouxe como premissas de revisão foram expressamente mencionadas no voto condutor da apelação à época interposta em favor do requerente:

Na terceira fase, diante da existência de duas causas de aumento, quais sejam, de concurso de agentes e emprego de arma de fogo (157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), o magistrado aplicou ambas cumuladamente (sic), fixando a pena definitiva em 13 (treze) anos 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. Vale dizer, que a jurisprudência pátria já sedimentou a possibilidade de aplicação cumulada das causas de aumento, desde que haja fundamentação concreta para tanto. Confira-se:

[...] 7. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, presentes duas causas de aumento, é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do CP, não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes. 8. No caso, as instâncias ordinárias declinaram fundamentos concretos e idôneos que evidenciaram, de modo inequívoco, a possibilidade de aplicação cumulada das majorantes, sobretudo no que se refere à restrição de liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo, porquanto ficou assente a gravidade da conduta do ora agravante, que, em concurso com outro s agentes armados, levou a vítima para um cativeiro, restringindo-lhe a liberdade por cerca de duas horas. 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.822.646/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

No presente caso, houve a devida fundamentação para a aplicação cumulada das duas causas de aumento, conforme se observa do seguinte trecho da sentença condenatória:

“Não restam dúvidas que duas pessoas praticaram o roubo, atraindo a majorante do concurso de pessoas. Em relação a arma de fogo, também não restam dúvidas, pois além do ato de portar uma arma de fogo municiada, dela ser eficaz para o uso, o réu dela se utilizou na dinâmica colocando-a no rosto da vítima impingindo assim maior medo à vítima que estava sozinha. Destaco que após a perícia da arma de fogo e das munições apreendidas se constatou serem eficientes e capazes de lesar vida e/ou patrimônio (Laudo pericial nº 12.345/2021 (fls. 102/105). Seja pelo concurso de pessoas e/ou pela presença de uma arma de fogo, ambos se prestaram a garantir o sucesso da empreitada, denotando maior ousadia, e ensejar exasperação das reprimendas em virtude de ambas as causas de aumento. Enquanto um réu ameaçava a vítima com a arma de fogo o outro coautor (não identificado) guardava os pertences da vítima em sua mochila. [...] Por outro lado, presentes duas causas especiais de aumento, quais sejam, o concurso de pessoas (§ 2º do inciso II do art. 157 do CP) em razão do concurso de outro agente não identificado que atrai o aumento de 1/3 e a utilização de arma de fogo (§ 2º-A do inciso I do art. 157 do CP) devidamente apreendida e periciada que ocasiona o aumento de 2/3. Aplico as duas causas de aumento de pena conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do AgRg no HC 648.536/SP. Diante disso, aumento a pena, passando a dosá-la em 13 (treze) anos 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, mantendo o valor fixado”.

Extraio, portanto, que a matéria (duas causas de aumento) recebeu pontual análise por este sodalício quanto ao tema, tendo por premissa as mesmas supostas assimetrias que, pelo atual rito, busca a defesa rever, já que a manifestação jurisdicional acolheu o acerto da decisão de primeiro grau.

É que, pelo que noto da peça de ingresso manejada pela defesa, esta pontua como se a fundamentação apresentada pelo magistrado tivesse que estar dentro do respectivo parágrafo pertinente ao momento da dosimetria o que, conforme demonstrado, certamente não exige a prolação da sentença quando efetua o silogismo no julgamento do caso em concreto.

Assim, noto que a revisional não se presta a servir de uma terceira via de inconformismo.

Desta forma, resta nítido o caráter de sucedâneo recursal almejado de forma enviesada pela defesa, não havendo aderência dos argumentos expostos aos preceitos normativos do art. 621 do Código de Processo Penal como assinalados.

Em recente julgamento, este foi o mesmo entendimento desta Egrégia Câmara, conforme ora demonstrado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DE PENA-BASE HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCAIXA NAS HIPÓTESES LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 1. 2. 3. Ademais, cumpre ressaltar que a análise da dosimetria promovida pelo magistrado sentenciante se mostra escorreita, razão pela qual seria incabível se falar que ela se mostraria eivada de ilegalidade ou que seria teratológica, razão pela qual não poderia ser rediscutida em sede de revisão criminal, diante o não preenchimento de uma das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal. 4. Outrossim, rememora-se que a defesa quedou-se inerte por muito tempo, levantando a matéria acerca de supostos erros na fixação da pena-base em sede de revisão criminal, após 04 (quatro) anos após o trânsito em julgado da ação originária, de modo que, também sob esta perspectiva, tal tese não pode ser acolhida, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual. 5. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS ), à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
(TJES, Classe: Agravo Interno Criminal , 100210053334, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/09/2022

C
omo exaustivamente exposto
, não se amolda
ndo
à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621 do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal),
é
nítida a busca por um
novo
j
ulgamento sobre
os termos da condenação, incabível o conhecimento da presente ação revisional.

É
como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.